Tribunal: TJES
Processo: 5003167-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Edifício Mata da Praia Shopping. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à possibilidade de compensação de valores e à aplicação da tarifa progressiva, pleiteando a modificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de compensação, concluindo pela impossibilidade em razão da ausência de pedido reconvencional no processo de conhecimento e do trânsito em julgado da sentença que condenou a CESAN à restituição de valores pagos em excesso.

A questão da tarifa progressiva foi igualmente apreciada, sendo ressaltado que não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com a conclusão do julgado, não configurando vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

O prequestionamento não legitima a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir mérito da decisão recorrida.

A compensação de valores depende de pedido reconvencional na fase de conhecimento, não sendo admitida apenas na execução.

Questão não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

O prequestionamento não autoriza embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MATA DA PRAIA SHOPPING

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MENOR NÃO EFETUADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Porque a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN.

2. A alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

3. De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva.

4. Recurso desprovido.”

(
TJES –
A
I

nº
5003167-04.2024.8.08.0000
, Relator Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,
julgado
em
2
6
/
0
9
/
202
4
)

No caso em apreço, não se
vislumbra
omissão
ou contradição
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
a
embargante,
o acórdão
enfrentou a questão relativa à compensação, concluindo que a sentença de primeiro grau já transit
ou
em julgado e não fo
i
formulado pedido reconvencional no processo de conhecimento,
motivo
pela qual se mostra incabível a compensação requerida.

Conforme consignado no voto condutor:

”
O Juízo de 1º Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes argumentos:

“
Da compensação

A Executada pretende que os valores apurados como pagamento a menor pelo Condomínio sejam utilizados para compensar o montante total do crédito exequendo, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Exequente.

Contudo, entendo que tal pleito deveria ter sido requerido em sede de reconvenção, na fase de conhecimento do processo. Não é cabível que, na fase de cumprimento do julgado, o reconhecido de direito subjetivo ao recebimento de valores não analisados durante a fase de conhecimento.

Para que fosse possível a compensação ora pleiteada, esta deveria ter sido objeto de discussão e julgamento no processo de conhecimento, constando, por conseguinte, no título executivo judicial, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, rejeito o pedido de compensação.”

Assim, porque a sentença transitada em julgado condenou a agravante à restituição de valores pagos em excesso e não havendo pedido reconvencional, é indevida a compensação pleiteada pela CESAN.”

Ademais, o acórdão ressaltou que a alegação relativa à necessidade de aplicação de tarifa escalonada e progressiva não fora deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual
também
não se revela possível sua apreciação em sede recursal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Veja-se trecho do julgado:

“
Noutra parte, a cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, sendo tal prática permitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 407, que determina que “é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Contudo, a alegação da necessidade da utilização da tarifa escalonada e progressiva no período não foi deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual é impossível analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

De qualquer forma, observa-se dos cálculos efetuados pelas partes que houve o afastamento da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, declarada ilegal na fase de conhecimento, bem como a utilização da tabela progressiva.

Portanto, em juízo de cognição sumária, a decisão recorrida se apresenta devidamente fundamentada na legislação processual e nas peculiaridades do processo, não se revelando provável o provimento ao recurso.”

Destarte, constata-se que a embargante não
demonstrou
a existência de qualquer vício
no acórdão
, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por possuir entendimento diverso acerca da matéria.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.